Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-07352
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-16
Data de publicação: 2018-01-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/7352

Acusados:
Frederico Marinho Carneiro da Cunha

João Miguel Mallet Racy Ferreira

José Antonio Tornaghi Grabowsky

Michael Wurman

Ementa:
Suposta omissão de informações nos Formulários ITRs da companhia.
Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, DECIDIU:

ABSOLVER os acusados Frederico Marinho Carneiro da Cunha;
João Miguel Mallet Racy Ferreira; José Antonio Tornaghi
Grabowsky e Michael Wurman da imputação de omissão, nos
formulários ITRs referentes aos 2o e 3o trimestres de 2011 da
Companhia, de incertezas relacionadas à necessidade de ajustes em
orçamentos de obra, em suposta infração aos artigos 14 e 29 da
Instrução CVM no 480/2009, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 2016, a decisão de
absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais
interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiram
defesas
orais
os
advogados
Juliana
Guimarães,
representando os acusados Frederico Marinho Carneiro da Cunha e Michael
Wurman; Paula Magalhães, representante do acusado João Miguel Mallet Racy Ferreira; e
Rafael Salles, representando o acusado José Antônio Tornaghi Grabowsky.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/7352

Acusados:
José Antonio Tornaghi Grabowsky

Michel Wurman

João Miguel Mallet Racy Ferreira

Frederico Marinho Carneiro da Cunha

Assunto:
Responsabilidade
de
administradores
da
PDG
Realty
S.A.
Empreendimentos e Participações pela omissão, nas demonstrações
financeiras intermediárias, de incertezas relacionadas à necessidade
de revisão de orçamentos, com impacto no reconhecimento da
receita da companhia (infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976,
combinado com os artigos 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
de José Antonio Tornaghi Grabowsky (“José Grabowsky”), Michel Wurman (“Michel
Wurman”), João Miguel Mallet Racy Ferreira (“João Mallet”) e Frederico Marinho
Carneiro da Cunha (“Frederico Cunha”), membros da diretoria da PDG Realty S.A.
Empreendimentos e Participações (“Companhia”, ou “PDG”), por infração aos
artigos 141 e 292 da Instrução CVM no 480/2009, c/c o artigo 1533 da lei no
6.404/1976, em função da suposta omissão, nos Formulários dos 2o e 3o ITR de
2011 da Companhia, de incertezas relacionadas à necessidade de ajustes em
orçamentos de obras, em inobservância ao disposto nos itens 394 e 405 do
Pronunciamento Técnico CPC 23 e aos itens 1256, 1297 e 1318 do Pronunciamento Técnico
CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM no 592/2009 e
676/2011.

2.
Este processo originou-se do Processo CVM no RJ2013/74, por meio do
qual foram analisadas as demonstrações financeiras da PDG, no âmbito de
supervisão temática prevista no Plano Bienal de Supervisão do biênio 2011-2012 (fls. 162).

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3.
Em divulgação realizada sobre os resultados do 3o trimestre de 2011, a
PDG informou que, nos nove meses acumulados até o 3o trimestre de 2011, havia
atingido uma receita líquida de R$ 5,06 bilhões (+27% em relação ao mesmo
período do ano anterior) e R$ 752 milhões de lucro líquido ajustado, 14% maior se
comparado com esse mesmo período de 2010 (fls. 306-306v).

4.
O Valor Geral de Vendas (VGV)9 atingiu R$ 6,47 bilhões, 68% do ponto
médio do guidance do ano de 2011 (9-10 bi), representando um crescimento de
32% em relação ao mesmo período de 2010 (fls. 305).

5.
No mesmo diapasão, a Companhia divulgou, em 2.1.2012, uma prévia dos
resultados do exercício social de 2011, com a informação de que atingiu o guidance de
lançamentos para o ano de 2011, com lançamentos totais de R$ 9,008 bilhões (fls. 307).

6.
Porém, em 4.4.2012, a PDG divulgou os seus resultados preliminares não
auditados referentes ao exercício social de 2011 (fls. 302-304), no qual informou a
ocorrência de um “impacto negativo não recorrente no 4T11 de R$ 222,15 milhões
devido à revisão de orçamentos de projetos com obras terceirizadas”.

7.
O comunicado informou que as construtoras adquiridas pela Companhia
adotavam a prática de terceirizar obras, o que acabou por provocar danos e
acarretar efeitos não provisionados, em função da necessidade de substituir o
parceiro pela própria construtora (fls. 303v).

8.
Após a revisão dos orçamentos de obras, a demonstração de resultado no
quarto trimestre de 2011 apresentou um prejuízo líquido de R$ 20,377 milhões, em
substituição a um lucro líquido de R$ 102,316 milhões, caso não tivessem ocorrido
os ajustes contábeis decorrentes da referida revisão de orçamento (fls. 304).

III.
DA ACUSAÇÃO

9.
Em sua análise, a SEP observou que, “em nenhum momento dos trimestres
anteriores e mesmo durante o 4o trimestre de 2011, a administração da Companhia
informou o mercado quanto à possibilidade de revisar os seus orçamentos” (fls. 453).

10.
A área técnica sustentou, no entanto, que “ao menos antes da divulgação
dos Formulários 2o e 3o ITR/2011, os administradores da Companhia já tinham
ciência da necessidade de revisões de orçamentos de obras de terceiros, que
somente vieram a ser divulgadas em 4.4.2012” (fls. 453).

11.
A SEP expôs, inicialmente, que a PDG divulgou suas prévias operacionais
do 4o trimestre de 2011 em 2.1.2012 (fls. 307), o que, para a área técnica,
indicava que a Companhia controlava em tempo real (i) o volume dos seus
lançamentos e (ii) o volume de vendas contratadas líquidas.

12.
Em seguida, apontou que a PDG informou, em 10.9.2012, em resposta a
ofício que se reportava às demonstrações financeiras de 201110, que o sistema de
controles internos da Companhia “possibilita o acompanhamento diário dos
orçamentos de obra atualizados mensalmente pelo INCC (Índice Nacional de Custo
da Construção) versus a sua realização, o que contribui para a prevenção de
variações relevantes ao longo da existência do projeto, de forma a garantir que as
informações de evolução de obra e receitas apropriadas estejam em conformidade
com a margem efetiva dos projetos”.

13.
Na mesma correspondência, a PDG afirmou que “as informações geradas
pelo sistema da Companhia são base de informação para a tomada de decisão de
cunho operacional, gerencial e administrativo, por seus Administradores”, o que
contribuiria para “a realização de atividades de forma tempestiva”.

14.
Outro indício destacado pela Acusação foi a ata da reunião realizada em
3.2.2012, na qual estiveram presentes o acusado João Mallet e outros dois
executivos da Companhia, um conselheiro fiscal e dois representantes da firma de
auditoria independente (fls. 194-197).

15.
Desta ata, consta menção a trabalho de reavaliação dos custos das obras
que teria sido realizado durante o ano de 2011, bem como ao fato de que obras
com custos previstos subestimados sofreram ajustes em seus orçamentos,
conforme trecho a seguir:

“Para o exercício de 2011, a auditoria externa contratou
engenheiros para revisar o curso orçado e realizado das obras. Os
executivos da companhia informaram que, durante o ano de 2011,
foi realizado um trabalho profundo para reavaliar os custos das
obras. As obras que tinham os custos subestimados tiveram o custo
orçado ajustado, com os devidos impactos no resultado. Os executivos
não apuraram o valor total do impacto no resultado do exercício de 2011”
(fls. 194).

16.
A SEP também concluiu que “no curso de trabalhos realizados pelos
auditores independentes ao longo de 2011 e início de 2012 (...) havia um conjunto
relevante de empreendimentos inacabados com orçamento completamente
despendido”, que estava sendo discutido com representantes da PDG (fls. 464-465).

17.
A área técnica baseou-se, para isso, em uma série de correspondências e
trocas de informações, anexadas aos autos às fls. 198-220. Entre elas, o Termo de
Acusação destacou a comunicação realizada em 8.8.2011 entre a gerente de
controladoria da PDG, o acusado João Mallet e os auditores independentes da
Companhia, dando conta de 36 empreendimentos que estavam “com 100% do
POC11 em 30.06.2011 e que possuíam prazo de entrega após o 2o ITR de 2011” (fls. 199).

18.
A existência de tantos empreendimentos inacabados e com a totalidade de
orçamentos despendida até 30.6.2011 indicaria, para a SEP, a necessidade de ajustes que
impactariam substancialmente a receita e o resultado reconhecidos pela PDG.

19.
Outra comunicação destacada pela Acusação foi o e-mail trocado entre
representante da PDG e o auditor independente, em 8.3.2012, mencionando a
existência de empreendimentos com 100% do POC em 30.9.2011 e 31.12.2011 e o
fato de ter havido evolução do custo incorrido nos empreendimentos após essas
datas. Para a SEP, tais correspondências corroborariam a conclusão de que os
administradores da Companhia tinham conhecimento da existência de “conjunto
relevante de empreendimentos que necessitavam de ajustes nos orçamentos, ao menos
desde os trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011 e 31.12.2011” (fls. 465).

20.
Em 21.11.2013 e 5.2.2014, a SEP solicitou manifestação dos acusados a
respeito dos pontos relatados acima (fls. 245-248, 258-259, 265-266), mas as
respostas (fls. 249-251, 271-273, 287-289) não afastaram a conclusão de que, ao
menos antes da divulgação dos Formulários dos 2o e 3o ITR/2011, eles já teriam
ciência da necessidade de revisões nos orçamentos de obras de terceiros,
divulgadas apenas em 4.4.2012.

21.
A SEP destacou que apesar de, nas respostas acima, terem afirmado que
naqueles trimestres “não houve ajustes de orçamento que impactassem de forma
relevante as demonstrações financeiras da Companhia, motivo pelo qual não foram
objeto de destaque em divulgação ao mercado”, o diretor-presidente, José
Grabowsky, e o diretor vice-presidente e de relações com investidores, Michel
Wurman consignaram que “o processo de análise e revisão de custos
encontrava-se em andamento, com a revisão de obras que somavam mais de
R$6 bilhões de custo sob administração da Companhia” (fls. 463). (grifos da SEP)

22.
Declaração similar foi feita pelo diretor-financeiro João Mallet (fls. 291).

23.
Comentando essas alegações, a SEP apontou ser natural haver um lapso
temporal entre o momento em que a necessidade de realização de ajustes é
identificada e a conclusão dos trabalhos de revisão pelos quais o valor preciso do
ajuste é determinado. No entanto, com base nos itens 39 e 40 do Pronunciamento
Técnico CPC 23 e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26,
defendeu que, “ainda que os administradores da Companhia não tivessem
conhecimento do valor exato da revisão dos orçamentos das obras de terceiros, o
fato de eles terem conhecimento sobre a necessidade dessa revisão já indica que
deveria ter sido efetuada a divulgação, em notas explicativas, da possibilidade de
ajustes relevantes” (fl. 463).

24.
A SEP apontou, também, que o art. 14 da Instrução CVM no 480/2009
dispõe que o administrador deve “divulgar informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor ao erro.” Já pelo art. 29 da mesma
Instrução, o formulário ITR deve ser preenchido com os dados das informações
contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao
emissor, nos termos dos artigos 25 a 27.

25.
Para a área técnica, considerando os trabalhos efetuados pelos auditores
independentes para avaliar os ajustes orçamentários, bem como o conhecimento
técnico e a experiência de mercado e as atribuições estatutárias dos cargos
ocupados pelos acusados, além dos deveres fiduciários previstos na Lei no
6.404/1976, notadamente no artigo 153, não seria admissível que eles
desconhecessem a necessidade de realização de ajustes relevantes nos orçamentos
de suas obras durante o ano de 2011.

26.
Diante do exposto, a SEP acusou (i) José Grabowsky, diretor-presidente;
(ii) Michel Wurman, diretor vice-presidente e de relações com investidores; (iii)
João Mallet, diretor-financeiro; e (iv) Frederico Cunha, diretor de investimentos e
acompanhamento gerencial, de infração aos artigos 14 e 29 da Instrução CVM no
480/2009, combinados com o art. 153 da Lei no 6.404/1976, “em razão da
elaboração e divulgação dos Formulários dos 2o e 3o ITR de 2011, preenchidos com
base em demonstrações financeiras que omitiam as incertezas relacionadas à
necessidade de ajustes em orçamentos de obras, em inobservância aos itens 39 e
40 do Pronunciamento Técnico CPC 23 e aos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM no 592/2009 e 676/2011” (fl. 467).

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

27.
Em 6.8.2014, a Procuradoria Federal Especializada – PFE expressou o
entendimento de que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos
artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/200812.

V.
DAS DEFESAS.

V.1.
DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES.

28.
José Grabowsky alegou, inicialmente (fls. 549-569), que a acusação teve
origem em investigação feita no âmbito de outro processo sancionador (PAS CVM
no RJ2014/3616), instaurado contra ele e os demais acusados com o objetivo de
averiguar a responsabilidade pela suposta negociação de valores mobiliários com o
uso de informação privilegiada, entre janeiro e março de 2012.

29.
A informação privilegiada em questão seria justamente o futuro impacto
negativo da revisão dos orçamentos, cuja não divulgação constitui objeto do
presente processo. Porém, embora também tenha comprado e vendido ações de
emissão da PDG em setembro e dezembro de 2011, após a divulgação do 2o e do
3o ITR da PDG, ele não foi acusado, no PAS CVM no RJ2014/3616, de insider
trading por essas negociações “porque a SEP não conseguiu, ali, se convencer de
que o Defendente, no momento daquelas negociações, detinha qualquer informação
relevante não divulgada” (fl. 552).

30.
Assim, insurgiu-se José Grabowsky contra o fato de a SEP ter mudado de
ideia no presente processo, acusando-o de não ter divulgado a informação sobre a
revisão dos orçamentos, que, supostamente, seria de seu conhecimento desde
agosto de 2011.

31.
Por
sua
vez,
Michel
Wurman
e
Frederico
Cunha
alegaram,
preliminarmente, em defesa conjunta (fls. 609-644), ter ocorrido, por parte da
CVM, violação do princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da
segurança jurídica. Isso porque os mesmos fatos que dão base ao presente
processo já teriam sido analisados no já mencionado PAS CVM no RJ2014/3616, no
qual foram acusados da prática de insider trading.

32.
Para os acusados, portanto, os mesmos fatos serviram para instauração de
dois processos separados, com duas imputações legais distintas. No entanto,
segundo alegam, “[s]e já foi instaurado processo em decorrência de um conjunto
factual específico, há legítima segurança de que não surgiram novas acusações em
razão daqueles mesmos fatos” (fls. 614).

33.
Nessa linha, defenderam que se operou preclusão administrativa no
presente processo, não podendo a Administração Pública instaurar outro processo
com base em fatos que já eram objeto de outro processo, sem diligências
específicas ou adicionais, “nem mesmo intimação específica para fins da
Deliberação no 538” (fls. 617). Em síntese, “(...) tendo a CVM decidido por não
acusar os Defendentes por suposta falha informacional no PAS RJ2014/3616, não
pode agora instaurar novo processo, sem qualquer fato novo que o justifique” (fls.
617). Diante disso, na visão dos acusados, o presente processo deveria ser
declarado nulo e arquivado.

34.
No tocante a João Mallet, sua defesa alegou, preliminarmente (fls. 513-
536), que, por meio de pedido de manifestação descontextualizado e genérico, a
SEP o questionou a respeito da ausência de menção, nas informações financeiras
da PDG relativas aos três primeiros trimestres do ano de 2011, da necessidade da
realização de ajustes em orçamentos de empreendimentos da Companhia.

35.
Em função disso, alegou não ter podido prestar todos os esclarecimentos
necessários para elucidar as questões da área técnica, principalmente sobre a
contabilização da atividade de incorporação, que possui muitas peculiaridades.
Declarou, também, em sua resposta, que, à época de sua manifestação, ele não
fazia mais parte da administração da PDG e não possuía mais os correspondentes
arquivos e documentos. Mesmo tendo se colocado à disposição para prestar esclarecimentos
no contexto adequado, a CVM nunca teria solicitado manifestações adicionais.

36.
Também ressaltou que o conteúdo dos esclarecimentos prestados à área
técnica referia-se a processo de análise e revisão de custos ordinários e recorrentes
na PDG, não significando que, à época da divulgação das informações trimestrais
de 2011 da Companhia, ele tivesse conhecimento do impacto negativo futuro da
revisão do orçamento de obras de terceiros.

37.
Segundo argumentou, apenas revisões orçamentárias de obras que
impactassem de alguma forma o resultado mereceriam o devido destaque nas
informações financeiras, o que teria acontecido com a revisão orçamentária das
obras da Agre, mas, apenas nas últimas semanas de março de 2012, quando se
tomou conhecimento de sua materialidade. Teria sido apenas a partir de então que
a referida revisão deixou de ser ordinária e culminou no atraso da divulgação das
demonstrações financeiras do exercício social de 2011.

38.
Também em sede preliminar, João Mallet alegou que teria havido violação
ao princípio do non bis in idem, pois ele já figura como acusado no PAS CVM no
RJ2014/3616 pelos mesmos fatos que são objeto do presente processo, não
obstante a utilização de normativos diferentes em cada uma das acusações.

39.
Defendeu que, além da iguadade fática, a argumentação utilizada pela SEP
no presente processo, para concluir que ele teria conhecimento prévio da
necessidade de revisão de orçamentos de obras, foi a mesma utilizada no processo
supramencionado. Assim, propugnou pelo arquivamento do presente processo, até
mesmo para que se evite a possibilidade de existir decisões contraditórias da CVM
sobre o mesmo fato.

V.2.
DAS RAZÕES DE MÉRITO.

Da adequada divulgação dos riscos do negócio.

40.
Em suas defesas, os Acusados alegaram, de forma similar, que os riscos
próprios à atividade desenvolvida pela Companhia sempre foram divulgados nos seus
prospectos de ofertas públicas de ações e nos subsequentes Formulários de Referência.

41.
Segundo Michel Wurman e Frederico Cunha, tais documentos “destacaram
sistematicamente que a Companhia está sujeita a eventuais impactos negativos em suas
obras, decorrentes das mudanças do cenário econômico e outros fatores” (fls. 618).

42.
João Mallet declarou que a PDG já divulgava, de forma clara e objetiva,
que “o grande histórico de sucesso da Companhia poderia ser descontinuado”,
conforme trecho do item 4.1 da versão 10 do Formulário de Referência de 2011,
em vigor no início de 2012, em que a PDG afirmava, principalmente: “Podemos não
ser capazes de manter, ou aumentar, o nosso histórico de crescimento”. Destacou,
ademais, que esse fator de risco já era divulgado ao mercado bem antes disso,
citando o prospecto de oferta pública de distribuição secundária, datado de
19.1.2010. Alegou, assim, que “o mercado sempre foi alertado de que uma queda abrupta
poderia ocorrer, apesar do sucesso do crescimento da PDG até então” (fls. 516-517).

43.
Na mesma direção, o acusado José Grabowsky apontou que no prospecto
de abertura de capital da PDG e nos prospectos das ofertas posteriores,
“mencionou-se, entre os fatores de risco, a possibilidade de ‘construções (...) não
serem finalizadas de acordo com o cronograma estipulado, resultando em um
aumento de custos’ e ‘custos dos projetos (...) serem aumentados em função de
atrasos no desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários e aumentos nos
próximos custos de construção já que, salvo a Goldfarb e a CHL, nenhuma das
nossas Subsidiárias desenvolve atividades de construção própria’” (fls. 553).

44.
José Grabowsky também afirmou que, ao divulgar as suas demonstrações
financeiras, a Companhia ressaltava que os orçamentos e todas as demais
estimativas estavam sujeitos a mudanças. Transcreveu, então, o seguinte trecho,
constante das demonstrações financeiras intermediárias do 2o e do 3o trimestres
de 2011:
“2. Políticas Contábeis e CPCs.
(...)
2.2. Base de apresentação:
Na preparação das demonstrações financeiras são adotadas
premissas para o reconhecimento das estimativas para registro de
certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para
contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa,
provisão para distratos, vida útil dos bens do imobilizado e
propriedade
para
investimentos,
custo
orçado
dos
empreendimentos em construção, percentual de andamento
para investimento, avaliação da realização de crédito fiscal diferido,
ativo decorrente de prejuízo fiscal e base negativa acumulada de
exercícios anteriores, classificação de curto e longo prazo, entre
outros. Os resultados a serem apurados, quando da
concretização dos fatos que resultaram destas estimativas,
poderão ser diferentes dos valores no reconhecimento destas
estimativas, poderão ser diferentes dos valores reconhecidos
nas presentes demonstrações. A Administração monitora e
revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas
premissas.
Os valores contábeis de ativos e passivos reconhecidos que
representam itens objeto de hedge a valor justo que,
alternativamente, seriam contabilizados ao custo amortizado, são
ajustados para demonstrar as variações nos valores justos
atribuíveis aos riscos que estão sendo objeto de hedge.

A Companhia revisa as suas estimativas e premissas, pelo
menos, anualmente” (fls. 554, grifos da defesa).

Do caráter ordinário das revisões de orçamento.

45.
Os Acusados alegaram, em suas respectivas defesas, que revisões de
orçamentos ocorrem de forma ordinária em praticamente toda obra e se inserem
no curso normal dos negócios, principalmente em empreendimentos imobiliários
que possuam complexidade e duração altas. Defenderam, dessa forma, que o
acompanhamento das obras leva constantemente a eventuais ajustes, que são
compensados entre si nos resultados consolidados das companhias.

46.
Michel Wurman e Frederico Cunha citaram, nesse sentido, resposta dos
auditores a questionamento da CVM sobre a rotina de revisão de orçamentos
constante das fls. 175 e ss., no sentido de que fazia parte de seus trabalhos discutir
a revisão de orçamentos de maneira usual.

47.
Defendeu José Grabowsky, no entanto, que a mera possibilidade de ajuste
de orçamento (sem verificação de sua necessidade e dimensão) não pode ser
tratada como evento extraordinário, frisando que o alerta e a informação sobre
essa possibilidade, aos usuários das demonstrações, estavam claros. Assim, para o
acusado, antes da indicação clara da ocorrência de impacto relevante nas
demonstrações financeiras da PDG, causada por eventuais revisões de orçamentos,
não se poderia exigir divulgação adicional, acrescentando que esse argumento seria
ainda mais forte em casos de ITRs.

48.
No mesmo sentido, João Mallet defendeu que à época dos ITRs de 2011,
faltavam elementos mínimos para entender a gravidade da revisão nos orçamentos
da Companhia e que, portanto, não infringiu o dever de diligência previsto no art.
153 da Lei no 6.404/1976, estando a sua conduta respaldada pela business
judgment rule, pois “a não abertura da informação sobre a revisão cotidiana de
obras foi certamente uma decisão refletida, uma vez que a tão comentada revisão
ainda não tinha grande proporção – e isto está em consonância com todos os dados
existentes à época. Por último, foi uma decisão desinteressada, pois o
administrador não logrou benefício ilícito algum com o ocorrido” (fl. 520).

Da revisão extraordinária realizada em 2012.

49.
Alegaram, portanto, os Acusados, que à época dos ITRs de 2011 não havia
nenhum dado adicional a ser divulgado, além do risco que fora destacado nas notas
explicativas e no prospecto da Companhia. Foi somente nas últimas semanas de
março de 2012, com o término da revisão dos orçamentos e a verificação do
impacto no resultado, anunciado em abril daquele ano, “que se passou a deter uma
informação que devesse ser divulgada, e ela o foi” (fl. 555).

50.
Do mesmo modo, João Mallet argumentou que apenas revisões
orçamentárias de obras que impactassem de alguma forma o resultado mereceriam
destaque nas informações financeiras. Teria sido isso o que aconteceu com a
revisão orçamentária das obras da Agre, companhia cujo controle foi adquirido pela
PDG em 2010 e que representava cerca de 40% de seu volume geral de vendas, e
que possuía muitas obras conduzidas por terceiros. Segundo declarou, apenas nas
últimas semanas de março de 2012 se tomou conhecimento da materialidade da
revisão dos orçamentos das obras da Agre, e teria sido apenas a partir de então
que a referida revisão deixou de ser ordinária.

51.
José Grabowsky apresentou exemplos de companhias abertas do setor
imobiliário que teriam enfrentado, naquela época, a mesma necessidade da PDG de

revisão no acompanhamento e na contabilização do efetivo custo incorrido nas
obras. Essas companhias abertas anunciaram impactos relevantes em seus
resultados que não foram precedidos de informação prévia a respeito de processo
de revisão em curso, mas, assim como no caso da Companhia, a possibilidade de
revisão do orçamento constava das notas explicativas às demonstrações financeiras
de todas elas.

52.
No mesmo sentido, Michel Wurman e Frederico Cunha mencionaram
matéria da revista Veja de abril de 2012 (fls. 648-649), onde se noticia que o
mercado imobiliário presenciou significativo aumento no número de lançamentos, o que,
devido à escassa mão de obra disponível no mercado, fez com que os custos disparassem.

53.
De acordo com os Acusados, a revisão dos orçamentos das obras que
impactou o resultado apurado no último ITR de 2011 se deu durante a instalação,
no segundo semestre daquele ano, do sistema SAP na Agre. Este processo teria se
estendido ao longo dos primeiros meses de 2012, sem que houvesse qualquer
informação quanto à sua conclusão e possível impacto no resultado da PDG até o
início de março de 2012. Segundo as defesas, foi essa demora que teria levado ao
retardamento do fechamento das demonstrações financeiras de 2011 e do início
dos trabalhos de auditoria. Consequentemente, o encerramento dos trabalhos de
levantamento de tais demonstrações também sofreu atraso, tendo sido concluído
apenas em 5.4.2012.

54.
Seria prova disso, segundo a defesa de José Grabowsky, o e-mail enviado
pelo auditor independente, em 5.3.2012, propondo um cronograma de fechamento
das demonstrações financeiras da Agre (fls. 203). Outra prova seria o e-mail
enviado dias depois, em 8.3.2012, por meio do qual o auditor solicitava uma visita
aos empreendimentos da Agre para dar andamento ao processo de auditoria (fls.
206).

55.
Tendo o trabalho sido concluído na última semana de março de 2012, não
seria razoável a presunção da acusação de que a administração deveria ter
alertado, nas divulgações do 2o e 3o trimestres de 2011, sobre a possibilidade de
ajustes relevantes.

Da improcedência dos indícios apontados pelo termo de acusação.

56.
Os Acusados questionaram os quatro indícios nos quais o termo de
acusação se baseou para concluir que eles sabiam, desde agosto de 2011, que
ocorreria uma revisão do orçamento das obras que geraria impactos negativos e
relevantes nas demonstrações financeiras divulgadas em abril de 2012.

57.
O primeiro indício foi a divulgação pela PDG, em 2.1.2012, da prévia
operacional do 4o trimestre de 2011, com base na qual a Acusação teria concluído
que a Companhia matinha controle em tempo real tanto do seu volume de
lançamentos quanto do seu volume de vendas contratadas líquidas.

58.
Para os Acusados, o termo de acusação não demonstrou como este fato
evidenciaria o prévio conhecimento da necessidade de revisão de orçamentos e do
seu impacto, pois o volume de lançamentos e vendas em nada se confunde com a
informação a respeito do custo das obras e da sua aderência aos orçamentos.
Defenderam, nesse sentido, que o controle de custos é muito mais complexo do
que o de lançamentos e vendas e não se dava em tempo real.

59.
Segundo José Grabowsky “[o] volume de vendas é uma informação
gerencial, facilmente levantada pela simples compilação de dados enviados pelos
corretores e cartórios, sem maiores dificuldades. E o volume de lançamentos

decorre da própria decisão da administração, que pode ou não decidir pelo
lançamento de determinado empreendimento, bastando consolidar os números
totais da Companhia” (fls. 567).

60.
Acrescentou João Mallet que, no caso da PDG, além das obras próprias e
de terceiros, ainda havia outra dificuldade: a inacabada integração dos controles
internos, sistemas e processos de gestão de sociedades adquiridas pela Companhia.
Dessa forma, a capacidade da PDG de divulgar prévias operacionais não provaria
que ela possuísse controle de custos e orçamentos em tempo real.

61.
O segundo indício apontado pela Acusação foi a resposta da PDG (fls. 74-
75) ao Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No 2011/2012, datada de setembro de 2012, e onde
se teria afirmado que a Companhia possuía um sistema de controles internos e um
sistema SAP adequados, que permitiam o acompanhamento diário dos orçamentos
das obras (Vide itens 12 e 13 retro).

62.
Michel Wurman e Frederico Cunha afirmaram que se retiraram
formalmente da PDG em maio de 2012 e que não tiveram conhecimento do
recebimento do ofício e nem participaram da resposta citada pela acusação. Caso
contrário, “certamente teriam prestado informações de maneira diferente” (fls. 624).

63.
Porém, tanto eles quanto José Grabowsky e João Mallet afirmaram que a
resposta é datada de setembro de 2012, bastante posterior à integração dos
sistemas SAP das controladas da Companhia e muito posterior à revisão dos
orçamentos anunciada em abril daquele mesmo ano.

64.
Michel Wurman e Frederico Cunha mencionaram outros esclarecimentos da
Companhia à SEP, a respeito de seus controles internos e integração de sistemas,
que teriam sido ignorados pela Acusação, mas que deixariam claro que a integração
de dados de orçamentos de suas obras com suas controladas somente foi concluída
no segundo semestre de 201213. Apontaram, também, a existência nos autos de
respostas à SEP, posteriores àquela tida como indício pela área técnica, nas quais a
PDG teria deixado claro que a integração do SAP ainda necessitava de revisões e
que as revisões de orçamentos e o seu controle ainda se encontravam em fase de
análise (fls. 70 e ss.).

65.
Nessa última resposta, a Companhia informou que a revisão de todos os
seus processos operacionais e de controle ainda estava em andamento, e que
pretendia divulgar ao mercado suas conclusões no final de março de 2013, o que
de fato ocorreu.

66.
Acrescentaram Michel Wurman e Frederico Cunha que, em outra resposta
da Companhia, protocolada em 28.3.2013, foi informado que o processo de
integração de gestões e controles de três sociedades adquiridas entre os anos de
2008 e 2010 foram concluídos apenas no segundo semestre de 2012 (fls. 149 e ss.).

67.
Portanto, alegaram os Acusados que, antes do segundo semestre de 2012,
o acompanhamento de orçamentos de obras da PDG possuía diversas deficiências,
ao contrário da premissa da qual partiu a Acusação, de que a Companhia possuía sistemas
que possibilitavam, em 2011, o acompanhamento em tempo real dos orçamentos.

68.
Nas palavras de João Mallet, “[e]m setembro de 2012, período posterior
ao período de preparo dos ITRs de 2011, provavelmente muitas das deficiências e
defasagens encontradas na verificação feita nas obras de terceiros (principalmente
da Agre) em março de 2012, foram solucionadas, ou, ao menos, estavam mais
evoluídas e atualizadas, razão pela qual provavelmente a resposta da Companhia foi feita da
forma constante na fl. 74 – pois foi dada no contexto de setembro de 2012” (fls. 525).

69.
Aduziu que o sistema de orçamento utilizado pela Agre não era similar ao
da PDG, e a inserção de suas informações no SAP, que “depende 100% de inputs
humanos para que possa funcionar com efetividade” se revelou “bastante
trabalhosa”. Asseverou, também, que obras de terceiros não eram computadas no
SAP e quase 40% das obras da Agre eram realizadas em parcerias. Ademais, “se o
input necessário para o sistema é feito de forma incorreta, ou com atrasos
significativos, o sistema vai computar uma informação que pode não condizer com
a realidade” (fls. 526).

70.
De acordo com João Mallet, na Agre, a entrada em produção do SAP
(tecnicamente chamada de go live) se deu em dezembro de 2011, mas, muitos
outros ajustes foram feitos posteriormente, para que as informações pudessem
corresponder de forma cada vez mais fiel à realidade. Assim, apenas nas últimas
semanas de março de 2012 foi possível fechar os resultados, conforme comprovaria
o e-mail, datado de 5.3.2012 (fls. 203), trocado entre ele e o auditor independente
da PDG, em conjunto com demais funcionários da Companhia, em que se apontou
que o sistema utilizava informações de setembro de 2011.

71.
José Grabowsky acrescentou que apenas em 24.9.2012 as deficiências
identificadas pelo auditor independente na revisão das demonstrações financeiras
foram incluídas no item 10.6 da 4a versão do Formulário de Referência de 2012.
Segundo sua defesa, nesse dia foram incluídas pela primeira vez observações a
respeito de melhorias no controle da Companhia, e somente com a apresentação do
relatório contendo as recomendações, emitido em 10.9.2012, que as deficiências
então apontadas foram informadas aos administradores da PDG.

72.
Assim, em agosto e novembro de 2011, os controles internos pareciam
adequados aos administradores e ao auditor independente, “e não havia informação
sobre a necessidade de rever os orçamentos de terceiros de maneira generalizada e
extraordinária, e muito menos do potencial valor ou impacto dessa revisão” (fls. 562).

73.
Michel Wurman e Frederico Cunha reiteraram que não se pode exigir que
notas explicativas informem fatos que não são conhecidos ao tempo de sua
elaboração, reafirmando que as dificuldades com a integração da Agre, companhia
então recém-adquirida, teriam atrasado o fechamento das demonstrações anuais14.

74.
Restaria claro, aduziram, diante de todo o exposto, que, antes do segundo
semestre de 2012, o acompanhamento de orçamentos contava com diversas
deficiências, que só teriam sido solucionadas com a completa integração de
controles e sistemas entre a PDG e suas controladas.

75.
Ainda a esse respeito, Michel Wurman e Frederico Cunha acostaram
apresentação realizada ao conselho de administração em reunião de 16.3.2012 (fls.
670-687), que demonstraria que, no momento considerado pela SEP, não se
conhecia a necessidade de revisão de orçamento, tendo em vista que tal
apresentação não continha qualquer dado financeiro e somente mencionava dados
operacionais, “justamente porque os dados financeiros ainda não eram conhecidos” (fls.
632).

76.
O terceiro indício apontado pela SEP foi o fato de que, durante os
trabalhos de revisão das demonstrações financeiras trimestrais, os auditores
independentes encaminharam, em 8.8.2011, um e-mail a diretores da companhia
(entre eles o acusado João Mallet) com uma lista de 36 empreendimentos que
estariam com 100% do POC em 30.6.2011 e tinham prazo de entrega após o 2o
ITR de 2011.

77.
Sobre este e-mail, João Grabowsky argumentou que não se poderia extrair
a consequência vislumbrada pela Acusação, caso contrário, “os próprios auditores
deveriam ter ressalvado suas opiniões sobre as demonstrações do segundo
trimestre, que então reviam, e as do trimestre seguinte”. Destacou, ainda, que os
empreendimentos em xeque eram apenas 36, de um total de mais de 900 projetos
tocados pela Companhia (fls. 563-564).

78.
Acrescentou que a indicação de que todo o orçamento de uma obra já
esteja consumido não significa que ela não esteja concluída, ainda que não tenha
sido entregue. Isso porque seria normal, após a conclusão das obras, surgirem
problemas burocráticos que impedem a entrega do imóvel, que, enquanto não
solucionados, revertem-se em despesas que são consideradas contabilmente como
custo da obra.

79.
Alegou que, de qualquer forma, o fato de a obra consumir mais recursos
do que o previsto não indica que haverá impacto materialmente relevante no
orçamento das obras de todos os outros empreendimentos em andamento.

80.
João Mallet aduziu que os 36 empreendimentos com o POC a 100% não se
tratavam de obras terceirizadas da Agre e que os seus efeitos já estavam refletidos
nos resultados da PDG do 2o trimestre de 2011, “não tendo causado impacto
relevante” e não havendo, “portanto, relação alguma entre o POC de tais 36
empreendimentos com o estouro orçamentário extraordinário nos custos das obras
da Agre” (fls. 530).

81.
No mesmo sentido, a Acusação apontou o e-mail, datado de 8.3.2012,
trocado entre o auditor independente e a pessoa ligada à PDG, sem cópia a
qualquer diretor, mencionando a existência de alguns empreendimentos com 100%
do orçamento consumido e custos posteriormente incorridos.

82.
Segundo João Grabowsky, não se pode dizer que essa mensagem leva à
conclusão de que os administradores da Companhia conheciam a necessidade de
ajustes nos orçamentos, pois “não se entende como uma mensagem de março de
2012 seria indício do conhecimento de informação em agosto de 2011” (fls. 563).

83.
Para ele, este e-mail evidencia apenas que as discussões sobre o
cumprimento dos orçamentos dos empreendimentos fazia parte da rotina dos
trabalhos de encerramento de período.

84.
Michel Wurman e Frederico Cunha, por sua vez, alegaram que esses
empreendimentos já estavam registrados no sistema SAP, que não permite novos
gastos em obras com orçamentos totalmente atingidos sem que eles sejam
revistos15, e que empreendimentos nessa condição nada têm a ver com os que
impactaram negativamente o resultado da Companhia em março de 2012.

85.
Para eles, “(...) o que a Acusação deixa de compreender é que não houve
qualquer extraordinariedade na revisão de orçamentos indicada nos e-mails, visto
que, como apontado acima, a revisão de orçamentos era algo absolutamente usual.
O que ocorreu em 2012 foi a necessidade de rever os orçamentos em maior
intensidade, a ponto de impactar o resultado da Companhia, e essa necessidade de
revisão somente foi identificada no processo de implementação do SAP na Agre,
bem como na finalização das demonstrações financeiras, ou seja, muito depois dos
2o e 3o ITR de 2011” (fls. 629).

86.
Por fim, o quarto indício trazido pela SEP de que os Acusados tinham
ciência, já em meados de 2011, da necessidade de uma revisão relevante nos

orçamentos de obras da Companhia, foi a ata de reunião realizada em 3.2.2012,
que fazia referência ao trabalho de reavaliação de custos das obras ao longo de 2011.

87.
João Grabowsky alegou que a Acusação não estabeleceu uma relação
entre tal reunião, ocorrida somente em fevereiro de 2012 e considerada
preparatória para a elaboração das demonstrações financeiras do exercício de
2011, e “uma suposta obrigação do Defendente – que sequer participou da reunião
– de divulgar três ou seis meses antes, nas notas explicativas que acompanhavam
as informações trimestrais, um alerta extraordinário sobre a possibilidade de vir a ocorrer, no
futuro, um impacto no resultado pela revisão dos custos das obras” (fl. 565).

88.
Aduziu que a ata da reunião não indicaria que a informação sobre o
impacto no resultado já fosse de conhecimento dos diretores da PDG que dela
participaram, constando, apenas, que o auditor independente teria informado aos
presentes da contratação de engenheiros para vistoriar obras, mas, conforme e-
mail acostado à fl. 206, esses profissionais só iniciaram as vistorias no início de
março de 2012. Em resposta, os executivos afirmaram que as revisões de
orçamento eram periodicamente realizadas a cada encerramento de trimestre e
eram consideradas nos resultados.

89.
Assim, “[o] conteúdo da ata claramente se refere a revisões anteriores de
orçamentos, ao longo do exercício, e que já tinham impactado nos resultados
divulgados nos trimestres, de maneira rotineira e não material. E isso a ponto de
constar da ata claramente a informação de que ‘[o]s executivos não apuraram o
valor total do impacto no resultado do exercício de 2011 (...)’” (fls. 566).

90.
João Mallet afirmou que, na data da reunião, 3.2.2012, “não se tinha
conhecimento do montante real de uma revisão orçamentária que ainda estava em
trâmite e que dependia, de forma substancial, de diversas verificações que ainda
seriam feitas” e que “o andamento das obras da Agre e as respectivas vistorias
físicas ocorreram nas semanas seguintes, culminando na entrega do primeiro
relatório de Agre em 21.3.2012 pelos auditores independentes à PDG” (fls. 528-530).

91.
Michel Wurman e Frederico Cunha também afirmaram que não estavam
presentes à reunião, mas, que supunham ter ela tratado principalmente do processo
de implantação e integração de sistemas da Companhia com suas controladas.

Outras alegações.

92.
Michel Wurman e Frederico Cunha alegaram que não se poderia
responsabilizá-los por qualquer falha nos ITRs da PDG, pois não eram responsáveis
pela elaboração das demonstrações financeiras16.

93.
Frederico Cunha “sequer acompanhava, a qualquer título e em qualquer
fase, a elaboração de quaisquer demonstrações financeiras”, cabendo a ele, como
diretor de investimentos e acompanhamento gerencial da PDG, a análise e
aprovação de novos investimentos e acompanhamento gerencial dos projetos
imobiliários da Companhia (fls. 633)17. O acusado afirmou que desempenhava suas
funções por meio de relatórios gerenciais de cada projeto, com foco no retorno do
investimento e não por meio de relatórios contábeis, tendo em vista que a
contabilização da atividade de incorporação é bastante específica e não
correspondia às suas atribuições.

94.
Por sua vez, embora mais próximo do processo de elaboração dos
documentos, pois que acompanhava a sua evolução, Michel Wurman, “no segundo
semestre de 2011, já não acompanhava discussões de mérito com os auditores, ou
com a equipe interna, responsáveis pela elaboração das demonstrações para definir

a interpretação de normas contábeis e a maneira como os registros contábeis
seriam feitos” (fls. 634).

95.
Assim, com base no art. 15818 da Lei no 6.404/1976, afirmaram que cada
diretor é responsável por suas próprias atribuições, não se justificando a sua
responsabilização.
Complementaram
que
a
responsabilidade
administrativa
pressupõe a individualização da conduta tida como irregular por parte da acusação,
em respeito ao princípio da responsabilidade subjetiva que rege o processo
administrativo sancionador.

96.
No caso concreto, alegaram que “a Acusação limitou-se a presumir a
culpabilidade dos Defendentes, sem qualquer comprovação de sua participação
efetiva na elaboração das notas explicativas dos ITR questionados”, ferindo
também o princípio da presunção de inocência (fls. 637).

97.
Por fim, Michel Wurman e Frederico Cunha argumentaram que não há, no
caso concreto e por parte da CVM, motivação para punir. Isso porque, “em casos
como o presente, a função de um processo sancionador esvazia-se pela falta de
relevância educacional em punir por falta de informação que, embora não tenha
constado das notas explicativas dos ITR questionados, constou expressamente no
Formulário de Referência da Companhia e de todos os seus prospectos” (fls. 640).

98.
João Mallet, por sua vez, concluiu que não houve infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 480, pois “todas as informações contidas nos ITRs de 2011 são
verdadeiras, completas e consistentes; condizentes, portanto, com toda a
informação e documentação existente à época dos ITRs deb2011”, além de terem
sido elaborados de acordo com as regras contábeis aplicáveis à PDG, nos termos
dos artigos 25 a 27 daquela Instrução CVM. Ademais, apontou que eles foram
“entregues dentro do prazo regulatório aplicável e acompanhados de relatório de
revisão limitada do auditor externo independente”, não havendo, portanto, violação
ao artigo 29 da norma (fl. 532).

99.
Nessa esteira, questionou a aplicabilidade, ao caso, dos itens 125, 129 e
131 do CPC 26, tendo em vista que, conforme disposto no seu item 4, “tal
pronunciamento não se aplica à estrutura e conteúdo de demonstrações contábeis
elaboradas segundo o CPC 21, exceto pelos itens 13 a 35” (fls. 533).

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

100.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 27.1.2015, fui sorteado como relator
deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator
---------------------
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
2 “Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao
emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.”
3 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
4 “39. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa contábil que tenha efeito no período corrente ou
se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito de períodos subsequentes for
impraticável.”
5 “40. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade
deve divulgar tal fato.”

6 “125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes
principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste
material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as
notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte.”
7 “129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das demonstrações contábeis a
compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas.
A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias.
Exemplos desses tipos de divulgação são os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos, ou de outras incertezas, nas estimativas;
(b) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes ao respectivo cálculo, incluindo as
razões para essa sensibilidade;
(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do próximo exercício social em
relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e
(d) uma explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados no passado no tocante a esses ativos e passivos, caso a incerteza
permaneça sem solução.”
8 “131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal de
incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é razoavelmente
possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício
social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos
assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de
ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos.”
9 Valor Geral de Vendas equivale às vendas realizadas sobre os lançamentos, indicando o potencial de geração futura de receita da
Companhia.
10 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No211/2012 (fl. 74).
11 Sigla para percentage of completion (porcentagem de realização). Segundo a SEP, POC “constitui um critério para
reconhecimento de receita com base no percentual de obra concluída” (fl. 465).
12 PARECER/No159/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 470-471).
13 P. ex., no esclarecimento citado no RA/CVM/SEP/GEA-5/No116/2013 (fls. 162-166), “[c]om a aquisição dessas empresas [CHL,
Goldfarb e Agre], a PDG procurou manter [...] parcela significativa de seus negócios independentes, bem como seus controles,
processos de gestão e preparação de demonstrações financeiras, em um ambiente único de relações com investidores. Desse modo,
a partir da aquisição da Agre, em 2010, iniciou-se o processo de busca de sinergia na gestão dos negócios de forma integrada e
coordenada com a preparação das demonstrações financeiras (SAP). (...) No segundo semestre de 2012, foi concluída a integração
do processo de elaboração dos orçamentos de obras, os quais eram realizados individualmente pelos gestores de cada empresa”
(fls. 164-165).
14 A defesa fez referência a trecho das demonstrações não auditadas divulgadas pela PDG: “O fechamento das demonstrações
anuais com as áreas contábeis de cada unidade de negócio e com a auditoria, para uma empresa do nosso tamanho, é um processo
bastante complexo, e acabou sendo dificultado pela implementação do sistema SAP. (...) Hoje, uma parcela das obras que ficaram
com terceiros apresentam atrasos e custos não previstos anteriormente. Com o intuito de refletir isso, decidimos revisar os
orçamentos em R$ 222 milhões, sendo o efeito no resultado de R$ 140 milhões” (fl. 308).
15 A defesa acostou ao processo carta de consultor da IBM, “integrador e desenvolvedor para o sistema SAP em diversas
companhias” (fls. 628), em que consta o seguinte trecho: “Utilizando as melhores práticas de mercado, a Solução SAP realiza
então os controles de custos, receitas com integração nativa com a Contabilidade, garantindo a integridade das informações e a
propagação automática de quaisquer alterações de receitas (aumento de preços, por exemplo) ou de custos (aumento de custos
orçados de obra, por exemplo) para os controles internos e, consequentemente, para a sua correta contabilização.
Adicionalmente, quando o custo orçado é totalmente atingido, qualquer nova compra apenas poderá ser realizada com a
alteração do custo orçado e lançamento de tal despesa no sistema, garantindo que a contabilidade reflita essa alteração” (fl. 651,
grifos da defesa).
16 Mencionam ainda que, em julho de 2011, quando Michel Wurman passou a ser Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações
com Investidores da PDG, a assembleia geral extraordinária da companhia deliberou a reforma de seu estatuto social, alterando as
atribuições e alguns cargos da Diretoria, o que reforçaria o fato de que os acusados não se envolviam nas questões financeiras.
Nesse sentido, transcrevem o item de deliberação 3.1 da referida AGE: “3.1. Aprovar as seguintes reformas do estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”) e sua consolidação: (A) alterar a estrutura da Diretoria da Companhia da seguinte maneira (i) o
cargo de Diretor de Investimentos e Planejamento Gerencial passará a ser denominado Diretor de Investimentos e
Acompanhamento Gerencial, sendo que lhe serão subtraídas as seguintes competências: ‘implementar o modelo de gestão da
Companhia nas sociedades investidas’ e ‘dirigir as atividades de co-incorporação da Companhia’ e lhe será atribuída a seguinte
nova competência ‘monitorar e gerir as vendas e lançamentos da Companhia e controladas’; (ii) o cargo de Diretor Vice-
Presidente Financeiro passará a ser denominado Diretor Vice-Presidente, sendo que não mais lhe competirão as atribuições de
caráter financeiro e lhe serão atribuídas as seguintes novas competências: ‘elaboração e implementação do planejamento
estratégico da Companhia e controladas’; e ‘elaboração e implementação das metas da Companhia e controladas’(...)”.
17 De acordo com o §9o do art. 17 do estatuto social da PDG, estas eram as atribuições do cargo de Frederico Cunha: “Diretor de
Investimentos e Acompanhamento Gerencial. Ao Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial compete: (a) analisar e
aprovar novos investimentos para a realização das atividades da Companhia; (b) monitorar e gerir as vendas e lançamentos da
Companhia e controladas; (c) monitorar a performance dos investimentos imobiliários da Companhia e controladas; e (d) realizar
o acompanhamento gerencial dos projetos da Companhia e controladas” (fls. 295V).
18 A defesa, embora não o mencione, faz referência ao §3o do art. 158 da Lei no 6.404/1976: “Art. 158. (...) §3o. Nas companhias
abertas, a responsabilidade de que trata o §2o ficará restrita, ressalvado o disposto no §4o, aos administradores que, por disposição
do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/7352

Acusados:
José Antônio Tornaghi Grabowsky

Michel Wurman

João Miguel Mallet Racy Ferreira

Frederico Marinho Carneiro da Cunha

Assunto:
Responsabilidade
de
administradores
da
PDG
Realty
S.A.
Empreendimentos e Participações pela omissão, nas demonstrações
financeiras intermediárias, de incertezas relacionadas à necessidade
de revisão de orçamentos, com impacto no reconhecimento da
receita da companhia (infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976,
combinado com os artigos 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
dos membros da diretoria da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
(“Companhia” ou “PDG”) José Antônio Tornaghi Grabowsky (“José Grabowsky”),
Michel Wurman, João Miguel Mallet Racy Ferreira (“João Mallet”) e Frederico
Marinho Carneiro da Cunha (“Frederico Cunha” e, em conjunto com os demais,
“Acusados”), por infração aos artigos 141 e 292 da Instrução CVM no 480/2009, c/c
o artigo 1533 da Lei no 6.404/1976, em função da suposta omissão, nos
Formulários ITR referentes ao 2o e 3o trimestres de 2011 da Companhia, de
divulgação de incertezas relacionadas à necessidade de ajustes relevantes em
orçamentos de obras, em inobservância ao disposto nos itens 394 e 405 do
Pronunciamento Técnico CPC 23 e aos itens 1256, 1297 e 1318 do Pronunciamento
Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM
no 592/2009 e 676/2011.

2.
Apresentaram individualmente as suas defesas o diretor-presidente José
Grabowsky e o diretor-financeiro João Mallet, e apresentaram defesa conjunta o
diretor vice-presidente e de relações com investidores Michel Wurman e o diretor
de investimentos e acompanhamento gerencial Frederico Cunha.

II.
DAS PRELIMINARES.

3.
Os Acusados, preliminarmente, alegam a similaridade entre os fatos
examinados neste processo e aqueles objeto do PAS CVM no RJ2014/3616,
instaurado contra eles e outros administradores da PDG para apurar uma eventual
utilização de informação privilegiada na negociação de valores mobiliários de
emissão da Companhia. Argumentam, a propósito, que a instauração de novo
processo administrativo, com base nos mesmos fatos, violaria o principio da
confiança, corolário da segurança jurídica, bem como configuraria bis in idem,
devendo, por essas razões, ser reconhecida a sua nulidade.

4.
Em que pesem os argumentos apresentados, as alegações não merecem
prosperar. A formulação de duas ou mais imputações a partir de fatos comuns
constitui fenômeno jurídico amplamente conhecido, que nada apresenta de
irregular, tendo em vista a possibilidade de o agente infringir, com sua conduta,
mais de uma norma legal.

5.
Ademais, os fatos apurados em cada processo são apenas em parte
comuns. Se, de um lado, há coincidência da informação que teria sido omitida dos
informes trimestrais e utilizada na negociação de valores mobiliários, de outro lado,

é importante ressaltar que as supostas infrações teriam ocorrido em momentos
distintos. Enquanto no PAS CVM no RJ2014/3616 apura-se suposta prática de
insider trading nos meses de janeiro a março de 2012, no processo ora em
julgamento, apura-se se a necessidade de revisão material dos orçamentos de
obras da Companhia foi indevidamente omitida nos ITR referentes ao 2o e 3o
trimestres de 2011.

6.
Em suma, não há coincidência de fatos nem de infrações, o que, a meu
ver, desautoriza qualquer alegação de bis in idem ou de quebra de confiança.

7.
Ainda em sede preliminar, João Mallet alega que, durante a fase de
investigação, foi instado pela área técnica a se manifestar a respeito dos fatos sob
apuração neste processo, de forma descontextualizada e genérica, o que não lhe
teria permitido esclarecer as questões pertinentes ao caso. Acrescenta ter-se
colocado, na ocasião, à disposição da CVM para prestar esclarecimentos adicionais,
mas, nada mais lhe foi solicitado.

8.
No mesmo sentido, Michel Wurman e Frederico Cunha alegam terem sido
surpreendidos com a instauração do presente processo sem “intimação específica
para os fins da Deliberação n.o 538” (fls. 614).

9.
De fato, compulsando os autos, verifico que os ofícios enviados aos
Acusados, em cumprimento ao art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 2008, não
seguiram a melhor técnica. Os quesitos formulados pela área técnica me parecem
excessivamente genéricos, o que não contribui para a efetiva elucidação dos fatos.
Note-se, ademais, que os ofícios contêm referências equivocadas ao art. 155, §1o,
da Lei no 6.404, de 1976, bem como ao art. 13 da Instrução CVM no 358, de 2002,
que não guardam relação alguma com os fatos apurados neste processo. Ao que tudo indica,
a área técnica reaproveitou inadvertidamente ofícios de outro procedimento.

10.
Parece-me que a oportunidade é propícia para relembrar a relevância do
pedido de esclarecimentos, de que trata o art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008,
para a boa instrução dos procedimentos investigativos nesta autarquia. Se o pedido
for bem formulado, os esclarecimentos recebidos podem contribuir de maneira
efetiva para a qualidade da atividade sancionadora, pois que conferem à
Superintendência da CVM, ou à Procuradoria Federal Especializada, a oportunidade
de examinar criticamente a robustez dos elementos de prova já colhidos,
previamente à formação do juízo acusatório. De posse dos esclarecimentos, as
áreas podem identificar a necessidade de novas diligências, ou se convencerem da
improcedência da acusação, evitando, assim, a consumação de recursos públicos
com a tramitação de processos sancionadores mal instruídos. Cuida-se, portanto,
de importante medida de promoção da eficiência administrativa, que as áreas
técnicas da CVM devem prestigiar na maior medida possível.

11.
De todo modo, voltando ao caso em análise, as falhas identificadas nos
ofícios enviados aos Acusados não comprometem a higidez deste processo
administrativo sancionador. É pacífico nesta autarquia o entendimento de que o
pedido de esclarecimentos, formulado pela área técnica da CVM em cumprimento
ao art. 11 da Deliberação CVM no 538/20089, “não confere (...) um direito subjetivo
aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia10”.

12.
Observo, ademais, que, ao serem intimados para a apresentação de suas
defesas, os Acusados tiveram acesso integral aos autos e a oportunidade de
contestar o Termo de Acusação e requerer a produção das provas que
considerassem pertinentes, não se verificando, portanto, nenhum prejuízo advindo
da forma pela qual lhes foi solicitada a manifestação prévia.

13.
Afasto, portanto, pelas razões expostas, as preliminares suscitadas pelos
Acusados.

III.
DO MÉRITO.

14.
A SEP pede a responsabilização dos Acusados, todos eles ex-membros da
Diretoria da companhia aberta PDG, de atuação na área de incorporação
imobiliária, pela omissão em divulgar, nos Formulários ITR referentes ao 2o e 3o
trimestres de 2011 da Companhia, mudanças de estimativa contábil ou incertezas
em estimativas de receita e resultado, originadas de relevante revisão de
orçamentos de obras, anunciada em 4.4.2012 e que impactou o resultado do último
trimestre de 2011. Segundo a área técnica, a necessidade dessa revisão
significativa já seria de conhecimento da Companhia e dos Acusados, por ocasião
da divulgação daqueles formulários.

15.
A divulgação de mudanças e incertezas em estimativas é tratada nos itens
39 e 40 do Pronunciamento Técnico CPC 23 e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), de obediência obrigatória pelas companhias
abertas. Com a omissão dessas informações, em desatendimento a estas regras
contábeis, os Formulários ITR referentes ao 2o e 3o trimestres de 2011 não teriam
divulgado, de acordo com a Acusação, informações verdadeiras e completas,
configurando-se a infração aos artigos 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009. Para
a SEP, a conduta dos Acusados, que, como diretores da Companhia, eram
responsáveis pela elaboração e divulgação dos formulários, teria configurado,
também, a quebra do dever de diligência, exigido pelo art. 153 da Lei no
6.404/1976.

16.
Os Acusados alegam, em síntese, que não teria ocorrido a falha
informacional apontada pela SEP, pois a Companhia sempre divulgou nos seus
prospectos de ofertas públicas de ações e Formulários de Referência os riscos
próprios à sua atividade. Alegam também que revisões de orçamento são feitas
ordinariamente em empresas de construção civil e que a revisão ocorrida em 2012
teve caráter extraordinário, tendo sido causada, principalmente, por problemas de
integração de sistemas de uma de suas controladas, que terceirizava grande parte
de suas obras.

17.
Acrescentam, nesse sentido, que outras companhias abertas do setor
imobiliário também anunciaram, no mesmo período, revisões de orçamento,
causadas, principalmente, pelo grande aumento do custo da mão de obra que
acompanhou o “boom” imobiliário ocorrido à época.

18.
Rebatem, principalmente, a conclusão da área técnica de que a revisão de
orçamento de obras anunciada pela PDG em 4.4.2012 já seria de conhecimento
deles por ocasião da publicação dos Formulários ITR referentes ao 2o e 3o
trimestres de 2011, se não pelo valor anunciado, R$222,15 milhões, pelo menos
pela certeza de sua necessidade, em montante relevante.

19.
A SEP relacionou os seguintes indícios que, na sua visão, comprovariam
que, em 2011, a Companhia possuía controle rígido de orçamento de obras e que,
portanto, a informação sobre a necessidade de revisão relevante nos orçamentos
de obras já estava disponível em 14.8.2011 e em 13.11.2011, datas da publicação
dos formulários:


a divulgação, em 2.1.2012, das prévias operacionais do 4o trimestre
de 2011, informando o volume dos lançamentos e o volume das vendas,
no período;


a resposta da PDG ao pedido de esclarecimentos sobre as suas
demonstrações financeiras de 2011, na qual a Companhia informou que o
seu sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento diário
dos orçamentos de obras;


e-mails trocados entre executivos da Companhia e o auditor
independente,
informando
a
existência
de
empreendimentos
com
orçamento consumido; e


a ata de reunião realizada em 3.2.2012 entre executivos da
Companhia, um conselheiro fiscal e o auditor independente, que menciona
trabalho de reavaliação dos custos das obras em 2011, bem como obras
com custos subestimados e que sofreram ajustes em seus orçamentos.

20.
Em vista disso, cumpre, inicialmente, avaliar esses indícios, confrontando-
os com os argumentos em sentido contrário apresentados pelas defesas, para
esclarecer se, à época dos 2o e 3o ITR de 2011, realmente já se dispunha, na
Companhia, da informação a respeito da necessidade de revisão relevante dos
orçamentos de obras.

21.
Caso isso se confirme, deve-se verificar, então, se a omissão da
informação nos formulários configurou infração às normas contábeis e societárias
apontadas pela Acusação, e, nessa esteira, apurar a responsabilidade de cada um
dos Acusados.

22.
A meu ver, uma vez confrontados os indícios da acusação com os
contraindícios trazidos pelas defesas, não resta devidamente comprovado que a
revisão de orçamentos anunciada em abril de 2012 era conhecida, ou podia ser
prevista, pelos Acusados nas datas da publicação dos Formulários ITR referentes ao
2o e 3o trimestres de 2011.

23.
O primeiro elemento apontado pela SEP é o fato de a Companhia ter
divulgado, em 2.1.2012, o seu volume de lançamentos e de vendas do 4o trimestre
de 2011, o que, para a área técnica, indicaria que “a PDG realizava um controle em
tempo real (i) do seu volume de lançamentos, e (ii) do volume de vendas
contratadas líquidas”.

24.
Embora não esteja explicitado no Termo de Acusação, esta afirmação faz
crer que, para a SEP, este fato evidenciaria que a Companhia possuía, a par de um
controle preciso de seus lançamentos e vendas, um sistema de controle de custos e
orçamentos em tempo real.

25.
Não consigo vislumbrar, porém, a relação entre o controle gerencial e
financeiro de vendas e lançamentos de imóveis, que, acredito, possa ser feito em
tempo real com ferramentas de gerenciamento de uso corrente, e a apropriação de
custos de obras, que exige, sabidamente, atividades de campo e de escritório e
envolve dezenas de variáveis, necessitando de sistemas de controle mais robustos.

26.
Em outras palavras, não é porque uma construtora consegue determinar o
seu volume de vendas em determinado período que ela também está em condições
de apurar, nesse mesmo período, o custo de suas obras. O primeiro fato não
conduz ao segundo.

27.
Afasto, assim, como indício válido para comprovar que a PDG possuía
controle rígido de orçamento e de custos de obras em 2011, o fato de ela ter
divulgado, em 2.1.2012, o volume de lançamentos e de vendas alcançado no 4o
trimestre de 2011.

28.
Passo a apreciar, agora, o argumento da Acusação de que a própria
Companhia teria assumido que o seu sistema de controles internos possibilitava o
acompanhamento diário dos orçamentos de obras.

29.
Apoia-se o Termo de Acusação, para isso, na correspondência protocolada
na CVM pela PDG em 10.9.2012 (fls. 74-75), como resposta ao pedido de
esclarecimentos a respeito, entre outros assuntos, da adequação dos controles
internos referentes ao acompanhamento dos orçamentos de obras, reconhecimento
de receitas e segregação dos patrimônios de incorporação.

30.
Na ocasião, a Companhia afirmou que “considera que seu sistema de
controles internos e contábil é eficiente em face da sua operação e do volume de
atividades necessárias para a concretização de seus objetivos operacionais” e que
ele “possibilita o acompanhamento diário dos orçamentos de obra”, sendo “base de
informação para a tomada de decisão de cunho operacional, gerencial e
administrativo, por seus Administradores”.

31.
Na medida em que o pedido de esclarecimentos reportava-se às
demonstrações financeiras do exercício de 2011, a área técnica considerou a
resposta, na forma como reproduzida acima, como espécie de confissão de que a
PDG já possuía, naquele ano, um sistema de controles internos que permitia o
acompanhamento diário dos custos de suas obras e que, portanto, a necessidade
de revisão dos orçamentos anunciada em 2012 já seria conhecida na época de
divulgação de seus Formulários ITR referentes ao 2o e 3o trimestres de 2011.

32.
Os Acusados alegam, primeiramente, que estes esclarecimentos foram
prestados em setembro de 2012, posteriormente à revisão dos orçamentos
anunciada em abril daquele mesmo ano, e referiam-se à realidade da época,
quando já havia sido realizada a integração dos sistemas SAP das controladas da
Companhia, principalmente no tocante à Agre, que tinha grande parte das obras
tocadas por terceiros.

33.
Defendem que a revisão dos orçamentos de obras que impactou o
resultado do último trimestre de 2011 foi apurada durante a instalação do sistema
SAP na Agre e que apenas nas últimas semanas de março de 2012 foi possível
fechar os resultados. Segundo os Acusados, a demora neste processo teria
causado, inclusive, o atraso dos trabalhos de auditoria e do fechamento das
demonstrações financeiras de 2011, que se deu somente em 5.4.2012.

34.
Acrescentam que foram prestados outros esclarecimentos à SEP,
presentes nos autos, além daquele tido como indício pela área técnica, mas, que
teriam sido ignorados pela Acusação. Nesses esclarecimentos, a PDG teria
explicado a situação exposta acima, em relação aos problemas que enfrentou com
os sistemas de orçamento de obras de suas controladas e com as dificuldades no
fechamento de suas demonstrações financeiras de 2011.

35.
De fato, compulsando os autos, observo que, no curso do processo, a
Companhia, em outras ocasiões que não a do ofício respondido em setembro de
2012, informou à área técnica que, entre 2011 e 2012, procedeu a ajustes em seus
sistemas de acompanhamento de orçamentos e de apuração de custos, em especial
quanto à integração dos sistemas utilizados por suas controladas, mas que este
processo só se finalizou no segundo semestre de 2012.

36.
Nessa direção, em 18.1.2013 e 28.3.2013 (fls. 67-72 e 149-152) a
Companhia enviou à SEP esclarecimentos que complementaram a resposta enviada

em 10.9.2012, utilizada como prova pela Acusação, tendo relatado na última
correspondência, que:

“Com a aquisição dessas empresas [CHL, Goldfarb e Agre], a PDG
procurou manter [...] parcela significativa de seus negócios
independentes, bem como os seus controles, processos de gestão e
preparação de demonstrações financeiras, em um ambiente único
de relações com investidores. Desse modo, a partir da aquisição da
Agre, em 2010, iniciou-se o processo de busca de sinergia na
gestão dos negócios de forma integrada e coordenada com a
preparação das demonstrações financeiras (SAP). (...) No segundo
semestre de 2012, foi concluída a integração do processo de
elaboração dos orçamentos de obras, os quais eram realizados
individualmente pelos gestores de cada empresa. (...) Dentre os
benefícios da integração, houve o aprimoramento dos processos de
orçamento de obras, bem como a convergência de todas as
empresas para um critério uniforme, migrando todos os controles
para uma plataforma única.” (fls. 164-165).

37.
Algumas comunicações acostadas aos autos, mantidas entre os auditores
independentes e executivos da PDG, também indicam que, no primeiro trimestre de
2012, foi feito um trabalho de revisão de orçamentos nas obras da Agre. Em um
deles, datado de 5.3.2012 (fls. 203), apontou-se que o sistema da Agre utilizava
informações de setembro de 2011 e em outro, enviado dias depois, em 8.3.2012, o
auditor solicitava uma visita a empreendimentos daquela controlada, para dar
andamento ao processo de auditoria (fls. 206).

38.
A Ernst & Young Terco Auditores Independentes, por sua vez, em seu
Relatório de Recomendações sobre controles internos, relativo ao exercício de
2011, datado de 10.9.2012, mesma data da correspondência utilizada como indício
pela SEP, consignou ter notado “alguns problemas que envolvem a estrutura de
controle interno e seu funcionamento, que consideramos fraquezas significativas”
(fls. 107), apontando, também, que “durante a revisão do custo orçado da CHL, da
Agre e da Goldfarb, verificamos oportunidades de melhoria na rotina de envio da
atualização de orçamento dos empreendimentos de engenharia para o
departamento de contabilidade” (fls. 111).

39.
Também apontaram que “a Companhia efetuava controles manuais no
processo de consolidação tanto da PDG quanto das Controladas, incluindo a Agre, a
Goldfarb e a CHL. Como resultado, surgiram diversas inconsistências entre as
empresas do grupo em cada versão das planilhas de consolidação originadas por
alterações dos números que eram efetuadas manualmente com grande frequência
em função da complexidade do organograma societário” (fl. 108).

40.
Consta também dos autos um relatório sobre controles internos emitido
pela KPMG Auditores Independentes, que sucedeu a Ernst & Young Terco na
auditoria independente da PDG. Nesse relatório, a KPMG consignou, relativamente
ao monitoramento do custo orçado no 3o trimestre de 2012, que “[D]urante a
revisão do custo orçado da CHL, da Agre e da Goldfarb, verificaram-se
oportunidades de melhoria na rotina de envio da atualização do orçamento dos
empreendimentos da engenharia para o departamento de contabilidade” (fls. 140-142).

41.
Enfim, todos esses documentos e análises presentes nos autos mostram
um quadro diferente do colocado pela Acusação, ancorado na mencionada resposta
da PDG de que “o seu sistema de controles internos possibilitava o
acompanhamento diário dos orçamentos de obra versus a sua realização”,
enfraquecendo, portanto, a sua força probante em prol da tese acusatória.

42.
Não só a Companhia havia, posteriormente, informado à área técnica que
a integração de seus sistemas de orçamento de obras somente foi concluída no
segundo semestre de 2012, quanto os auditores independentes atestaram a
presença, em 2011 e 2012, de deficiências de controles internos, relacionadas à
apuração de custos de obras.

43.
A presença desses elementos, em sentido oposto ao afirmado pela
Acusação, faz com que eu não possa considerar a resposta da PDG utilizada pela
SEP, por si só, como prova de que a PDG, na data da publicação dos ITR referentes
ao 2o e 3o trimestres de 2011, conseguia fazer um acompanhamento diário dos
custos de suas obras, nem como indício concludente de que havia naquelas datas a
disponibilidade da informação divulgada em 4.4.2012.

44.
Outro indício coletado pela Acusação a favor da tese de que “era de
conhecimento dos administradores da Companhia que havia um conjunto relevante
de empreendimentos que necessitavam de ajustes nos orçamentos, ao menos
desde os trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011 e 31.12.2011” foram
dois e-mails trocados entre executivos da Companhia e o auditor independente,
informando a existência de empreendimentos com orçamento consumido.

45.
O primeiro, datado de 8.8.2011, reportava a existência de 36
empreendimentos “com 100% do POC11 em 30.06.2011 e que possuíam prazo de
entrega após o 2o ITR de 2011” (fl. 199), o que indicaria, para a SEP, a
necessidade de ajustes que impactariam substancialmente a receita e o resultado
reconhecidos pela PDG.

46.
Tal informação, no entanto, perde força quando confrontada com o
número de empreendimentos imobiliários tocados pela Companhia, que chegava, à
época, a várias centenas, conforme pode ser verificado nas Notas Explicativas 8-b e
8-c de suas demonstrações financeiras de 30.6.2011. A Acusação também não
diligenciou em identificar em que proporção cada um daqueles
36
empreendimentos teria excedido o custo anteriormente previsto e qual teria sido o
impacto conjunto desses estouros de orçamento no resultado da Companhia.

47.
O segundo e-mail destacado pelo Termo de Acusação foi trocado entre
representante da PDG e o auditor independente, em 8.3.2012, e menciona também
a existência de empreendimentos com 100% do POC em 30.9.2011 e 31.12.2011 e
o fato de ter havido evolução do custo incorrido nos empreendimentos após essas datas.

48.
No entanto, cumpre observar a grande distância temporal entre as datas
de fechamento dos ITR referentes ao 2o e 3o trimestres de 2011 e a mencionada
mensagem eletrônica. Assim, o e-mail datado de 8.3.2012 não se mostra capaz de
provar ou, ao menos, indicar, que os Acusados, nas datas de divulgação dos
formulários trimestrais, sabiam da existência de problemas graves nos orçamentos
das obras da Companhia.

49.
Por fim, o último indício trazido pela Acusação foi a ata de reunião
realizada em 3.2.2012, entre executivos da Companhia, um conselheiro fiscal e o
auditor independente, que menciona a contratação de engenheiros para revisar o
custo de obras orçado em 2011 e noticia ter havido revisão em custos de obras e
ajustes em orçamentos daquele exercício, com os devidos impactos no resultado,
registrando, também, que os “executivos não apuraram o valor total do impacto no
resultado do exercício de 2011.”

50.
Cumpre observar novamente que a referida reunião ocorreu muitos meses
após a divulgação dos ITR referentes ao 2o e 3o trimestres de 2011, de modo que a
respectiva ata não me parece apta, nem mesmo em tese, a demonstrar que, nas

datas de divulgação das referidas demonstrações contábeis, a administração da
Companhia já tinha conhecimento dos problemas relacionados à execução dos
orçamentos de obras.

IV.
CONCLUSÃO

51.
Este Colegiado vem, de longa data, julgando processos administrativos
sancionadores em que a prova dos eventuais ilícitos se apresenta sob a forma indiciária12.

52.
Como é pacífico, para que essa modalidade de prova possa fundamentar a
condenação do acusado, os indícios que a compõem devem ser veementes,
múltiplos, convergentes, concatenados e concludentes. Nos termos do voto
proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM no 24/00, julgado em
18.8.2005, “não é qualquer indício que enseja a condenação, mas, a prova
indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem
a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar”.

53.
Concorrendo os indícios para uma conclusão segura e clara da ocorrência
do ilícito, condena-se. Não sendo eles suficientes para embasar tal conclusão, ou
demonstrando a defesa haver alguma outra explicação plausível, alguma hipótese
mais favorável para os atos praticados pelo acusado, absolve-se.

54.
No caso concreto, a SEP formulou acusação contra ex-diretores da PDG
Realty S.A. Empreendimentos e Participações, companhia do setor imobiliário, pela
omissão em divulgar, nos Formulários ITR referentes aos 2o e 3o trimestres de
2011 da Companhia, mudanças de estimativa contábil ou incertezas em estimativas
de receita e resultado, previstas em normas contábeis de obediência obrigatória por
companhias abertas.

55.
As mudanças de estimativa e as incertezas teriam origem em relevante
revisão de orçamentos de obras, anunciada em 4.4.2012 e que impactou o
resultado do último trimestre de 2011, cuja necessidade, no entendimento da
Acusação, já seria de conhecimento dos Acusados, por ocasião da divulgação
daqueles formulários.

56.
Para fazer prova da disponibilidade dessa informação, muitos meses antes
de sua divulgação ao mercado, a SEP apresentou os indícios anteriormente
analisados, que, não obstante, tomados individualmente, ou em conjunto, não me
convenceram da procedência da premissa adotada pela área técnica.

57.
Na medida em que não se comprovou essa premissa fundamental, a de
que a Companhia já dispunha da informação sobre a necessidade de revisão de
orçamentos de obras por ocasião da publicação dos Formulários ITR referentes aos
2o e 3o trimestres de 2011, cai por terra o restante da tese acusatória, de que esta
divulgação seria obrigatória e de que os Acusados seriam responsáveis por ela.

58.
Deixo, assim, de analisar os demais argumentos de defesa, com exceção
de um, que me parece importante enfrentar, de modo a melhor orientar os
participantes do mercado.

59.
Em suas defesas, os Acusados alegaram que os riscos próprios à atividade
da Companhia eram de conhecimento do mercado, havendo sido divulgados nos
prospectos das ofertas públicas de ações realizadas, no Formulário de Referência e
nas demonstrações financeiras da PDG.

60.
A esse respeito, cabe ressaltar que este tipo de argumento genérico não
tem o condão de afastar a responsabilidade de administradores de companhias

abertas quanto à suposta falta de divulgação de informações específicas e
relevantes nas demonstrações financeiras intermediárias. De outro modo, caso
fosse acolhido, o argumento levaria a um cenário em que os administradores
teriam à disposição um argumento de defesa excessivamente amplo e, ao mesmo
tempo, desprovido de conteúdo.

61.
Os riscos comuns a determinada indústria devem, sem dúvida, ser
divulgados em prospectos e formulários de referência. No entanto, a função que tal
divulgação desempenha é a de informar e alertar o público a respeito de
determinadas características típicas da indústria que podem gerar riscos aos
investidores de qualquer companhia do setor. Sendo assim, a administração da
companhia não pode considerar que esses alertas genéricos, ainda que se refiram
ao risco de variação de custos e revisão de estimativas, sejam suficientes para
afastar a necessidade de divulgação, nas demonstrações financeiras intermediárias
da Companhia, de incertezas relacionadas a ajustes em orçamentos de obras, caso
já fossem de conhecimento dos administradores.

62.
Em outras palavras, o investidor, ao adquirir valores mobiliários de
emissão de companhia do ramo imobiliário, aceita os riscos inerentes ao setor, que
foram devidamente informados pela companhia. No entanto, daí não decorre que a
companhia esteja dispensada de manter o mercado devidamente informado acerca
de eventos específicos que tenham levado, ou possam levar, à concretização desses
riscos. Assim, se a administração toma conhecimento de incertezas ponderáveis,
que possam levar à necessidade de revisão de orçamentos, com efeito significativo
no reconhecimento das receitas da companhia, tal fato deve ser tempestivamente
informado ao mercado, na forma prevista na regulamentação vigente, inclusive, a
depender das circunstâncias, por meio de aviso de fato relevante. A administração
deve ainda manter o mercado continuamente informado acerca da evolução desses
eventos e do seu impacto na situação financeira da companhia, por meio da divulgação
paulatina de informações verdadeiras, completas, tempestivas e precisas.

63.
Aproveito também a oportunidade deste julgamento para destacar a
importância de as companhias abertas manterem controles internos efetivos. Mais
especificamente, no caso de empresas do setor imobiliário que reconhecem as suas
receitas com base no método POC, como a PDG, a efetividade de seus controles
internos e a confiabilidade de seus orçamentos assumem uma importância ainda
maior, uma vez que, de acordo com o referido método, as receitas são reconhecidas na
proporção de custos incorridos em relação aos custos totais orçados.

64.
De acordo com os itens QC 413 e 1214 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação CVM no 675/11, a
fidedignidade da informação contábil é fundamental para que essa informação
possa ser útil. Por sua vez, a fidedignidade da informação está diretamente
relacionada à efetividade dos controles internos para a produção dessa informação.

65.
Além disso, nos casos de aquisições de sociedades, notadamente de
aquisições relevantes, como foi a da Agre pela PDG, cabe aos administradores, no
cumprimento do dever de diligência, analisar os controles internos e a fidedignidade
das informações da empresa adquirida desde a sua aquisição para fins de inclusão
dessas informações nas demonstrações financeiras consolidadas a serem
divulgadas ao mercado. Os administradores, ademais, nesses casos, devem manter
o mercado informado acerca das deficiências relevantes eventualmente
encontradas nos controles internos da sociedade adquirida, bem como de
incertezas relacionadas a tais controles, que podem ter impactos significativos nas
demonstrações financeiras da companhia. Tudo isso me parece importante para
que os investidores possam avaliar o grau de fidedignidade das informações

contábeis que são divulgadas enquanto está em curso o processo de combinação
das diferentes sociedades.

66.
Enfim, feito esse esclarecimento, voto, com base nos fundamentos
expostos acima, pela absolvição de José Antônio Tornaghi Grabowsky, Michel
Wurman, João Miguel Mallet Racy Ferreira e Frederico Marinho Carneiro da Cunha
da imputação de infração aos artigos 14 e 29 da Instrução CVM no 480/2009, c/c o
artigo 153 da Lei no 6.404/1976, pela suposta omissão, nos Formulários ITR
referentes aos 2o e 3o trimestres de 2011 da Companhia, de incertezas
relacionadas à necessidade de ajustes em orçamentos de obras.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
2 “Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao
emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.”
3 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
4 “39. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa contábil que tenha efeito no período corrente, ou
se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito de períodos subsequentes for
impraticável.”
5 “40. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade
deve divulgar tal fato.”
6 “125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, uma informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras
fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste
material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as
notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte.”
7 “129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das demonstrações contábeis a
compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas.
A natureza e a extensão da informação a ser divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias.
Exemplos desses tipos de divulgação são os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;
(b) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes ao respectivo cálculo, incluindo as
razões para essa sensibilidade;
(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do próximo exercício social em
relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e
(d) uma explicação de alterações feitas nos pressupostos adotados no passado no tocante a esses ativos e passivos, caso a incerteza
permaneça sem solução.”
8 “131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal de
incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é razoavelmente
possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício
social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos
assumidos. Em todos os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de
ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos.”
9 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.
10 PAS CVM RJ2006/8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.3.2010.
11 Sigla para percentage of completion (porcentagem de realização). Segundo a SEP, POC “constitui um critério para
reconhecimento de receita com base no percentual de obra concluída” (fl. 465).
12 Cf., p. ex. PAS CVM no 24/00, PAS CVM no 15/04, PAS CVM no 24/05, PAS CVM no RJ2002/2405, PAS CVM no 11/08, PAS
CVM no 13/09 e PAS CVM no RJ2011/3823.
13 QC4. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se
propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e
compreensível.
14 QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a
informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas, tem também que representar com
fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada
precisa ter três atributos.